Tribunal: TJDFT
Processo: 0709984-42.2017.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MATERIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. DANO MORAL. VALORAÇÃO.
I – A condenação ao pagamento de indenização por dano material demanda a existência de prova de prejuízo suportado pela parte em razão de conduta imputada ao réu. Uma vez que o contrato celebrado foi desfeito, e as partes retornaram ao status quo ante, não há conduta causadora de dano ao autor. Dano material não configurado.
II - A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Mantido o valor fixado pela r. sentença.

III – Apelação desprovida.